Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707267-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WASHINGTON ROSA DE JESUS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do paciente WASHINGTON ROSA DE JESUS, preso em flagrante no dia 24/02/2025, contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (id. 69272932, fls. 57/59) que, no Auto de Prisão em Flagrante no 0702893-50.2025.8.07.0009, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança estabelecida no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Eis o teor da decisão: DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. De início, necessário o afastamento, por inconstitucionalidade, da norma prevista no art. 310, §2o, do CPP, que veda ex lege a liberdade provisória ao agente reincidente. A inconstitucionalidade, no caso, consiste em patente violação à presunção de inocência prevista como direito fundamental no art. 5o, LVII, da Constituição. Proibir a concessão da liberdade provisória em abstrato, como em outras situações já decidiu o Supremo Tribunal Federal, implica estabelecer prisão preventiva obrigatória, situação que não se harmoniza com o conteúdo normativo do princípio da presunção da não culpabilidade. Entendo que a conduta em si não causou significativo abalo da ordem pública nem evidenciou periculosidade exacerbada do seu autor, de modo a justificar sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse sentido, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Diante do exposto, defiro LIBERDADE PROVISÓRIA, COM FIANÇA, a WASHINGTON ROSA DE JESUS, nascido em 14/02/1980, filho de HELENA ROSA DE JESUS. Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - obrigação de manter endereço atualizado perante o juízo processante; III – pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).(grifo nosso). Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 24/02/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 306, § 1o, inc. II; e § 2o; e art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Na audiência de custódia, a autoridade coatora reconheceu que o paciente faz jus à liberdade provisória, mas condicionada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais). No entanto, por se tratar de pessoa hipossuficiente, o paciente se encontra encarcerado há 4 (quatro) dias, eis que não possui condições de arcar com os custos da fiança arbitrada. O impetrante sustenta a necessidade de isenção do pagamento da fiança, tendo em vista que o paciente permanece preso em razão de não conseguir arcar com o pagamento da fiança. Alega que a prisão é ilegal, e deve ser concedida a liberdade provisória, eis que a única motivação de o paciente estar preso cautelarmente é o não pagamento da fiança. Aponta que as condutas supostamente imputadas ao paciente não envolvem violência ou grave ameaça, evidenciando-se a desproporcionalidade de mantê-lo preso apenas por não ter condições de efetuar o pagamento da fiança. Colaciona precedentes jurisprudenciais do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal nesse sentido, destacando que a manutenção da prisão preventiva de paciente fundada exclusivamente na ausência de pagamento de fiança é inconstitucional, assemelhando-se à prisão civil por dívida. Discorre que o paciente informou na audiência de custódia trabalhar informalmente com lanternagem, recebendo renda variável de cerca de 1 (um) salário-mínimo por mês, e é assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o que presume a sua hipossuficiência. Ao final, pede a concessão da medida liminar, com a imediata expedição do alvará de soltura, tendo em vista que a manutenção do cárcere decorre unicamente da impossibilidade do pagamento de fiança. No mérito, requer a confirmação definitiva da liminar, cassando o ato apontado como coator e garantindo-se ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, sem que esteja condicionado ao pagamento da fiança. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, verifica-se que o douto Magistrado do NAC homologou a prisão em flagrante e, dadas as condições pessoais do preso, deferiu a sua liberdade provisória, condicionando a sua liberação ao prévio pagamento de fiança, arbitrando-a em R$ 1.000,00 (hum mil reais). De fato, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte de Justiça, não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, com fulcro no artigo 350 do Código de Processo Penal. No mesmo sentido os seguintes julgados: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. "O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSA IDENTIDADE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE ARBITRAMENTO DE FIANÇA E CUMPRIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO STJ DE SOLTAR AS PESSOAS PRESAS PELO NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O valor arbitrado a título de fiança ao paciente, preso pelos crimes de estelionato e falsa identidade, não foi justificado pelo juízo, sendo que sua situação econômica não restou demonstrada nos autos, bem como no HC 568.693/ES, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, foi concedida a ordem para determinar a soltura de todos as pessoas a quem foi autorizada a liberdade provisória condicionada a fiança, devendo o paciente ser posto em liberdade sem o pagamento do valor arbitrado, mantida a imposição das demais medidas cautelares. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida. (Acórdão 1412896, 07069894320228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE EVIDENCIADA. ARTIGOS 325, §1o, I E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPENSA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 325 e 350 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu deve ser considerada para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. 2. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada. 3. Ausente a necessidade de prisão preventiva reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar do paciente, mormente quando a situação retratada evidencia a sua hipossuficiência. 4. Não dispondo o acusado de recursos para o pagamento da fiança arbitrada, impõe-se a dispensa da medida, com a imediata colocação do paciente em liberdade, nos termos do que dispõem os artigos 325, §1o, I, e 350, do Código de Processo Penal. 5. Habeas Corpus admitido. Ordem concedida. (Acórdão 1774173, 07432731620238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 30/10/2023) Nesse quadro e após o exame perfunctório dos autos, sem aprofundar o debate a respeito da natureza da fiança e da legalidade da prisão, entendo que a hipótese justifica isentar-se o paciente do pagamento de fiança. Conforme consta na ata da audiência de custódia (id. 69272932, fls. 57/59), o paciente informou que exerce a profissão de lanterneiro, de maneira informal, obtendo rendimento mensal de cerca de 1 (um) salário mínimo. Ademais, ele está assistido pela Defensoria Pública, circunstâncias que indicam, ainda que numa análise preliminar, a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título, tanto assim que se encontra custodiado cautelarmente há 4 (quatro) dias, Além do mais, a prisão em flagrante foi em razão da prática, em tese, do delito tipificado nos artigos 306, § 1o, inc. II, e § 2o; e art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, sem violência ou grave ameaça a pessoa. Destarte, no caso concreto, vislumbro, na espécie, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, a saber, fumus boni iuris (plausibilidade do direito alegado) e periculum in mora (iminência de constrangimento ilegal na liberdade ambulatorial). Com esses fundamentos, DEFIRO a medida liminar pleiteada para determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as demais medidas definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Comunique-se o douto juízo de origem. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora